Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0001060-26.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELTON WILLYS OLIVEIRA DA CONCEICAO, FERNANDO DE VASCONCELOS CARVALHO, JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO FILHO, CARLOS AMARAL DOS SANTOS, WESLEY PEREIRA DAS ALMAS, HUGO DAVID GONTIJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator